Tribunal: CARF
Processo: 15983.000196/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.000196/2010-73
ACÓRDÃO
2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESSEMAGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO NO PAT. ATO DECLARATÓRIO PGFN No
3/2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Nos termos do disposto no Ato Declaratório PGFN no 3/2011, o
fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM JULGAMENTO DO STF COM
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 166).
O Plenário do STF declarou, em sede de julgamento com repercussão geral
no RE no 595.838/SP, a inconstitucionalidade do disposto no art. 22, IV da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, que trata da
incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
2
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/CPS -
acórdão no 05-33.884, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.257.277-4.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 334/339):
Trata-se de Auto de Infração relativo a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - GILRAT, não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, escrituradas
no Livro Diário, como descrito no Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 61/69, nas
competências de 01/2006 a 13/2006. O lançamento totalizou o valor de R$ 530.438,70
(Quinhentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta centavos), com
consolidação em 13/04/2010.
Informa ainda o Relatório Fiscal que as bases de cálculo foram lançadas nos seguintes
levantamentos:
DI e DI1 - Diárias de viagens: valores dos empregados cujas diárias ultrapassaram o
limite legalmente estabelecido.
RE e RE1 - Cesta Básica e Ticket Refeição pagos em desacordo com a legislação
previdenciária: a empresa não comprovou a adesão ao Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT, tendo apresentado comprovantes de participação no
programa em anos anteriores, e também a partir de 18/09/08, porém deixou de se
recadastrar em 2004, perdendo automaticamente sua inscrição. Desta forma, as
parcelas habituais pagas a título de alimentação integram o salário de contribuição.
CO e CO1 - Cooperativas de Trabalho: bases de cálculo apuradas por meio da
escrituração contábil e documentos apresentados, conforme o art. 22, IV da Lei
no 8.212/91, dos valores devidos a cargo da empresa, enquanto tomadora de
serviços prestados por cooperativas. Em relação à cooperativa médica UNIMED a
base de cálculo a ser paga pela empresa foi reduzida, segundo o art. 219, I, “a”, da
Instrução Normativa no 971/2009.
CI e CI1 - prestadores de Serviços: pagamento a contribuintes individuais.
FP e FP1 - Diferença na base de cálculo de folha de pagamento declarada a menor
em GFIP. Durante a ação fiscal a empresa enviou novos arquivos nos quais
condensou em uma só GFIP as informações anteriormente enviadas e substituídas.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
3
TA e TA1 - Transportadores Rodoviários Autônomos: diferenças de remunerações
dos segurados contribuintes individuais transportadores rodoviários autônomos
relativas às importâncias pagas em contraprestação aos serviços de fretes
prestados.
A fiscalização informou também que em razão da alteração da Lei no 8.212/91, efetuou o
confrontamento entre as multas cabíveis até o advento da MP no 449/2008, convertida na
Lei no 11.941/2009, com a multa prevista na Lei no 9.430/96, e aplicou a multa mais
benéfica, de acordo com o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do Código
Tributário Nacional - CTN).
O contribuinte contestou o lançamento por meio do instrumento de fls. 181/194,
alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente
Anteriormente à fiscalização se iniciar a impugnante já tinha ciência da existência da
dívida que foi parcialmente exigida, e a reconhecia como devida. Assim, já com a
fiscalização em andamento, mas sem a lavratura do AI ora parcialmente impugnado, a
impugnante fez a adesão ao parcelamento conforme documento anexo, pagando à vista
parte da dívida (referente ao pagamento de alguns autônomos e valores não declarados
em GFIP) e parcelando outra parte (referente a contribuintes individuais e diárias a
motoristas). Porém até o presente momento o referido parcelamento não se encontra
consolidado.
“Desta forma, requer seja considerado, para fins de suspensão da dívida o parcelamento
já requerido, assim como o pagamento à vista após a liquidação do auto, pagamento este
que fora efetivado sem os descontos da Lei no 11.941/09, por impossibilidade material da
Fiscalização em apurar tais valores, consignando, porém, desde já, que parte dos juros e
da multa recolhidos não eram de fato devido”.
Lançamento impugnado
Descrevendo o lançamento efetuado, inicia informando o seguinte:
5. Em sua fundamentação, o Sr. Fiscal aponta que:
a. valores impagos pela Impugnante a título de Contribuição Patronal, pela não
apresentação de documentos relativos ao PAT;
b. valores impagos pela Impugnante a título de Contribuição Patronal, pela
Contratação de Cooperativa de Trabalho;
c. não houve pagamento de contribuição sobre a contratação de contribuintes
individuais;
d. não houve pagamento de contribuição sobre as diárias pagas a motoristas;
6. Em relação ao item “c” e “d”, a impugnante recolherá/parcelará os valores devidos.
Porém, em relação aos “a” e “b”, não tem razão a fiscalização. Vejamos: (...)
Assim, segue apresentando as alegações discordantes do lançamento, como descrito a
seguir.
Impossibilidade de se exigir contribuição sobre contratação de cooperativas
O inciso IV do artigo 22 da Lei 8.212 instituiu contribuição social com critério distinto da
relação anterior existente na Lei Complementar no 84/96. Assim, o sujeito passivo passou
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
4
a ser o tomador de serviços das cooperativas de trabalho, instaurando-se novarelação
jurídica, com base de cálculo própria, que passou a ser o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços dos cooperados por intermédio das cooperativas, o que
configura claramente numa nova contribuição. Desta forma, ao desobedecer ao art. 154, I,
da Constituição Federal, por não ter sido criada por lei complementar e por não ter base
de cálculo própria de impostos discriminados na Constituição, tendo, ademais, mesma
base de cálculo da Cofins, tal contribuição é formalmente e materialmente
inconstitucional.
Regularidade de registro no PAT
É desarrazoado o argumento de que a impugnante não se recadastrou no PAT, pois
durante toda a vigência da norma nada alterou em relação à situação da impugnante que
lhe obrigasse novo cadastro, uma vez que o prazo de vigência do programa é
indeterminado, conforme Portaria Ministerial no 05/1999, e no caso a impugnante já era
contratante de serviço de prestadora homologada para o fornecimento da alimentação,
sendo anteriormente cadastrada, conforme documentos de fls. 223/280. Essa exigência
imposta à impugnante fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Requer enfim seguinte:
58. Inicialmente pede a Impugnante sejam suspensas as cobranças relativamente
às exigências descritas nas alíneas “b e “c”, do item 5, pela adesão ao programa de
anistia e parcelamento previsto na lei no 11.941/09, excluindo-se deles os valores
relativos à multa e juros, conforme previsto na mesma lei.
Pede afinal que seja acolhida a impugnação com a anulação dos débitos lançados e
impugnados. Foram juntados ainda às fls. 210/222 e 281/290 DARF’s, GPS, cópias de
recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no 11.941/1009, e às fls. 291/295, planilha com
demonstração dos procedimentos da impugnante quanto aos Autos de Infração lavrados
nesta ação fiscal.
Após a impugnação, o processo foi enviado à DRF Santos, onde foram desmembrados os
valores parcelados pela impugnante pela Lei no 11.941/2009, conforme documentos de
fls. 300/304, restando o saldo no valor de R$ 384.148,79 (Trezentos e oitenta e quatro mil,
cento e quarenta e oito reais, e setenta e nove centavos), consolidado em 13/04/2010.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PAT.
RECADASTRAMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. COOPERATIVA DE TRABALHO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas in natura pela empresa, sem
comprovação das formalidades para adesão ao PAT, conforme legislação que
determinou o recadastramento das empresas neste Programa.
Não compete à instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
normas, conforme determinado pela legislação.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
5
O lançamento das contribuições relativas às cooperativas de trabalho está
devidamente embasado na legislação descrita no anexo FLD - Fundamentos Legais
do Débito.
Cientificada da decisão, em 16/09/2011 (fls. 342), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/10/2011, recurso voluntário (fls. 343/356), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, a seguir sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – O LANÇAMENTO
IMPUGNADO; 2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR CONTRIBUIÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO DE
COOPERATIVAS: 2.1 – Da criação de contribuição social em dissonância com o regime
constitucional vigente; 2.2 – Da criação de nova fonte para a seguridade social sem a observância
da edição de Lei Complementar; 2.3 – Base de cálculo utilizada pela COFINS; 3 – DA
REGULARIDADE DE REGISTRO NO PAT: 3.1 – Do direito adquirido ao cadastramento; 3.2 –
Ferimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; 3.3 – Das decisões sobre a
matéria. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial para justificar as pretensões recursais.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, por ser indevido ou ainda pela
existência de crédito superior ao débito apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 213/221.
Em 20/11/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, junto a 2a Turma Ordinária desta 2a Seção de Julgamento, ocorrido em
01/11/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 361), sendo-me distribuído, em
06/11/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondentes
à cota patronal e ao GILRAT, referente aos valores pagos a título de alimentação fornecidos in
natura seus empregados, por falta de comprovação de inscrição no PAT, bem como sobre os
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
6
valores devidos enquanto tomadora de serviços prestados por cooperativas de trabalho, no
período de 01/2006 a 12/2006.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar.
Dos valores pagos a título de alimentação a trabalhadores – da desnecessidade de
inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador-PAT:
Neste ponto, cabe apurar, de fato, a necessidade ou não de adesão aos programas
instituídos pelo Ministério do Trabalho, visando a concessão de alimentação ao trabalhador, a
atrair regra isentiva contida no art. 28, § 9o, “c” da Lei no 8.212/91.
Assim, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente, vale
transcrever excertos do voto-condutor do Acórdão no 2401-006.290 (sessão de 02/06/2020), onde
o ilustre relator Douglas Kakazu Kushiyama, com percuciência assim manifestou, ancorado na
jurisprudência deste CARF, cujas razões de decidir perfilho:
A falta dos recolhimentos das Contribuições Sociais Previdenciárias ocorreu pelo
fato de que a recorrente deixou de incluir os valores decorrentes do fornecimento
de alimentação aos seus empregados ou fornecimento de alimentos in natura sem
estar inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador nos termos do
disposto na Lei no 6.321 de 1976 e o disposto nos §§ 1° e 21 do artigo 21 da
Portaria no 1.156, publicada no Diário Oficial da União - DOU, de 20 de setembro
de 1993, do Ministério do Trabalho.
Entretanto, a jurisprudência deste Egrégio CARF já se debruçou sobre o assunto em
questão por diversas vezes e dentre elas trago à colação recente precedente da
Câmara Superior deste Conselho:
(...)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Número da decisão: 9202-008.442
(...)
Transcrevo trecho do voto condutor, com o qual concordo e utilizo-me como razão
de decidir, uma vez que o caso em discussão nos presentes autos, amolda-se
perfeitamente ao precedente:
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela
empresa a seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no
PAT.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
7
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do
acórdão 9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho,
nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à
rubrica objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica,
a existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento
dos requisitos necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma
exaustiva, as diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário
utilidade pago sob a forma de alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos das disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário de contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da
isenção tem como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a
outorga de isenção deve ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se
tratando de pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de
contribuição previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto
que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O pagamento do auxílio alimentação in natura,
ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência
da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial, razão pela
qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no
REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p.
102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ
24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte
adota o posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não
incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do
Trabalhador PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
8
autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos,
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não
incidência. Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente
no âmbito do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do
auxílio alimentação, ou seja, quando o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador -
PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nesse mesmo sentido foi o voto condutor no acórdão 2402002.521, quando
assentou que "diante do citado ato, o fornecimento de cestas básicas, ou seja,
alimentação in natura, não integra o salário de contribuição independente de a
empresa ter ou não efetuado adesão ao PAT Programa de Alimentação ao
Trabalhador."
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202005.257, de 28/03/17 e 9202008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN
NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO DECLARATÓRIO No 03/2011.
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na
modalidade "in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no
Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que ensejou a publicação
do Ato Declaratório 03/2011, posto que a alimentação mencionada no dito
Parecer se coaduna com a objeto deste lançamento, qual seja: com a fornecida
“in natura", sob a forma de utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. O fornecimento de alimentação in natura
pela empresa a seus empregados não está sujeito à incidência da contribuição
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
9
previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem
afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso
do Ato Declaratório no 3/2011). Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011,
que motivou a edição do Ato Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do
disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas “c” e “d”, do RICARF:
Nos termos do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato
Declaratório no 03/2011, bem como nos termos do disposto no artigo 62, § 1o, II, alíneas
“c” e “d”, do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de: (...)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993;
Sendo assim, deve ser reconhecida a não incidência das Contribuições Previdenciárias
objeto de discussão nos presentes autos.
Portanto, lastreado na legislação de regência e com especial destaque para os
entendimentos jurisprudenciais destacados, restando demonstrado que a alimentação in natura
na forma como concedida pela contribuinte a seus empregados (cesta básica e ticket refeição),
independentemente de estar a empresa inscrita no PAT, além de não integrar o salário de
contribuição não constitui base de cálculo para contribuições previdenciárias, razão pela qual
torno insubsistente o crédito tributário neste ponto.
Das contribuições previdenciárias incidentes sobre serviços prestados por
cooperados por meio de cooperativa de trabalho:
Emerge dos autos que o lançamento, alusivo à matéria, está fundamentado no art.
22, IV da Lei no 8.212/91 (com redação dada pela Lei 9.876/99), que dispõe sobre a contribuição
de 15% incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho,
conforme se depreende dos FLD - Fundamentos Legais do Débito, registrados na autuação (fls.
18/20).
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.710 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15983.000196/2010-73
10
Neste contexto, calha na espécie a aplicação da decisão proferida no RE no
595.838/SP – que declarou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista no art.
22, IV, da Lei 8.212/91, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, sendo exarada inclusive a
Resolução do Senado Federal n° 10, de 30/03/2016, suspendendo a execução do dispositivo
inconstitucional – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito (Tema 166), recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II,
“b” do Novo RICARF.
Destarte, diante da inconstitucionalidade do dispositivo legal que estabeleceu o
fato gerador das contribuições autuadas, impõe-se o cancelamento do lançamento fiscal no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento em relação aos levantamentos RE e RE1 e CO e CO1, constantes do relatório DD -
Discriminativo do Débito do auto de infração consolidado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 371
DF CARF MF
Original